Tribunal: CARF
Processo: 10880.978403/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.978403/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.676 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
ESSENCIS SOLUCOES AMBIENTAIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/07/2010
ERRO NO PREENCHIMENTO DE DACON E DCTF. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
Os documentos que comprovem erros cometidos no preenchimento de
declarações deverão ser carreados aos autos junto com a impugnação, sob pena
de preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche (suplente convocado), Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges
(suplente convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Lara Moura Franco Eduardo (suplente
convocada), Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-
Presidente), e Lázaro Antonio Souza Soares (Presidente). Ausente o conselheiro Ronaldo Souza
Dias, substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n 14-86.716
proferido pela 4a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto que decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.978403/2012-01
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.676 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.978403/2012-01

Trata o presente processo de Declaração de Compensação de crédito de Cofins
recolhido em 23/07/2010, no valor de R$65.142,20, com débito da mesma contribuição.
A Derat de São Paulo, por meio do despacho decisório de fl. 71, não
homologou a compensação declarada, em razão da inexistência de saldo referente ao
recolhimento indicado no PER/DCOMP, o qual teria sido integralmente alocado para extinção de
débito declarado pela própria contribuinte.
Cientificada do despacho, a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 2/3, alegando erro no preenchimento do Dacon e da DCTF do período a
que se refere o recolhimento.
Acrescentou ter apresentado retificação dos dois documentos, após o
recebimento do despacho decisório, de modo a evidenciar o crédito pleiteado.
A r. DRJ decidiu pela improcedência do pleito nos seguintes termos:
Analisando a controvérsia do direito creditório, verifica-se de plano que a
autoridade a quo procedeu corretamente ao não homologar a
compensação da interessada. Isso porque, conforme está claro no
despacho decisório, existia débito, confessado pela própria contribuinte
por meio de DCTF, no valor igual ao do recolhimento objeto do pedido
de compensação. Não existia, portanto, saldo passível de repetição.
Para que existisse algum saldo, seria necessário que, no mínimo, a
interessada houvesse retificado sua DCTF até a transmissão do seu
PER/DCOMP, fazendo constar o suposto débito inferior ao recolhimento,
o que faria exsurgir a possibilidade de se alegar pagamento a maior.
Como não o fez, não havia saldo de pagamento sobre o qual a autoridade
fiscal tivesse que se manifestar. E não o tendo feito, não cabia à
autoridade da RFB suprir-lhe a falta, investigando um suposto
recolhimento a maior que sequer se evidenciou pelo confronto com o
débito confessado pela contribuinte.
O argumento da interessada limitou-se então a suposto erro no
preenchimento de DCTF e Dacon, os quais sanados demonstrariam o
indébito alegado na Declaração de Compensação. Ocorre que somente
após a ciência do Despacho Decisório, como admitido na manifestação, é
que a contribuinte intentou a referida correção, com a entrega da DCTF-
Retificadora e Dacon-Retificador.
No entanto, mesmo que a DCTF-Retificadora apresente números
compatíveis com o Dacon-Retificador, o fato é que aquela não pode ser
aceita com base neste, pois o Dacon é um simples demonstrativo sem
força probante por si só.
Consigne-se que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda
Pública exige a apuração da liquidez e certeza do suposto pagamento
indevido ou a maior de tributo, como preconiza o art. 170 do Código
Tributário Nacional, verificando-se a exatidão das informações a ele
referentes, confrontando-as com os registros contábeis e fiscais, de modo
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.676 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.978403/2012-01

a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao pagamento
efetuado.
Mas para tanto, a alegação deveria vir acompanhada da documentação
comprobatória da existência do pagamento a maior, mesmo porque, nesse
caso, o ônus da comprovação do direito creditório é da contribuinte, pois
se trata de uma solicitação de compensação, de seu exclusivo interesse. É
o que estabelece o art. 16 do Decreto no 70.235/1972 (...)
A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que alega que a Dacon e a
DCTF revelam direito líquido e certo do quanto ali declarado. Nesse sentido teria a r. DRJ
incorrido em nulidade ao proferir acórdão preterindo seu direito de defesa na medida em que
alega a inexistência de provas.
Alega ainda a aplicabilidade do Parecer Normativo RFB 2/2015.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator.
A Recorrente alega preliminarmente a nulidade do r. acórdão recorrido por
supostamente preterir seu direito de defesa ao exigir prova para “aquilo que já é líquido e certo”.
A Alegação confunde-se com o mérito, razão pela qual passo a sua análise.
No mérito, verifica-se que a divergência cinge-se à possibilidade de
aproveitamento de crédito quando a retificação de obrigação acessória (DCTF, DACON) ocorre
após a ciência do despacho decisório. Esta turma se manifestou pela positiva em recente
julgamento de relatoria da i. Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, consubstanciado no acórdão
n. 3401-007.904:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Exercício: 1998
IPI. ERRO DE PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DE
DCTF. PREVALÊNCIA DA VERDADE MATERIAL.
Em se tratando de lançamento de ofício cujo recorrente demonstre por
meio de provas que o débito cobrado deriva de mero erro de
preenchimento de DCTF, caberá ao julgador ir além do simples
cotejamento efetuado pelo sistema, tendo o dever, em nome da verdade
material, de verificar se efetivamente houve a entrada do referido
pagamento nos cofres públicos, não devendo restringir seu
convencimento à mera existência/ausência de retificação da DCTF, sob
pena de enriquecimento sem causa da União.
Bem como no acórdão n. 3401-007.928, de relatoria do i. Conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto:
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.676 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.978403/2012-01

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/04/2004
DCOMP. DCTF. PROVA.
É possível a concessão de crédito desde que demonstrado pelo
contribuinte a causa do erro em declaração bem como o valor correto no
período. Em não demonstrado, de rigor a glosa.
Nesse cenário imperioso verificar o que dispõe o Parecer Normativo 2/2015:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA
DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE
DA
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF
PARA
COMPROVAÇÃO
DO
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam
disponibilidade
de
direito
creditório
utilizado
em
PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de
PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações prestadas
à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras
questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento
inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê
depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da
compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de
2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada
manifestação de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do
PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar
em diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do
despacho decisório implique o deferimento integral daquele crédito (ou
homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso
haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete
ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de
renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte
da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha
sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento
referente ao indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o
procedimento de retificação de DCTF se encerre com a sua
homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado
para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua
retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.676 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.978403/2012-01

continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo
recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a
autoridade administrativa deve comunicar o resultado de sua análise à
DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não- homologação do PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010,
não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não
decaído,
seja
comprovado
por
outros
meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha
a se tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser
objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI
do
§
3o
do
art.
74
da
Lei
no
9.430,
de
1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de
inconformidade, a análise do pedido de revisão de ofício do
PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do
sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de
3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 – Código de Processo Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no
2.124, de 13 de junho de 1984; art. 18 da MP no 2.189-49, de 23 de
agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010;
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer
Normativo
RFB
no
8,
de
3
de
setembro
de
2014.
e-processo 11170.720001/2014-42

Como se verifica, é o entendimento desta Turma que a mera retificação das
obrigações acessórias não é suficiente para atestar o direito creditório após a emissão do
despacho decisório. Assim, considerando que a Recorrente em nenhum momento se desincumbiu
do referido ônus, entendo deva ser mantida a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Assim, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário
apresentado.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.676 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.978403/2012-01

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital